Tribunal: TJMT
Processo: 1053984-27.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053984-27.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GEIZE SIQUEIRA DE SOUZA - CPF: 731.072.391-00 (RECORRIDO), LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO - CPF: 029.866.156-00 (ADVOGADO), IRACIDES BORGES DOS SANTOS - CPF: 091.348.911-53 (RECORRENTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR 1a Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO 2a Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. PREECHIMENTO DOS REQUISITOS. DINÂMICA DO ACIDENTE. NÃO COMPROVADA. TESTEMUNHOS CONTRADITÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Preenchidos, no caso, os requisitos para a concessão do pleito de gratuidade da justiça, ante a alegação de hipossuficiência financeira firmada por pessoa natural e a documentação por ela apresentada (art. 98, CPC).

2.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, compete ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito.

3.

Hipótese em que a parte autora, ora recorrida, não trouxe aos autos elementos capazes de comprovar a dinâmica do acidente, em especial pela ausência de registros do local do acidente e pelos testemunhos conflitantes durante a instrução processual.

4.

Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para:

Ante o exposto, com amparo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência dos pedidos formulados a fim de:

Condenar a parte reclamada ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais em favor da autora, corrigido monetariamente pelo INPC, desde a prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a do evento danoso (17/08/2022).

Condenar a parte Reclamada ao pagamento do valor de R$ 3.910,45 (três mil, novecentos e dez reais e quarenta e cinco centavos), a título de indenização por danos materiais em favor da Autora, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o efetivo prejuízo, ou seja, do desembolso quanto ao conserto, mediante simples comprovação na etapa de cumprimento de sentença

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que não houve a comprovação da colisão.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1053984-27.2022.8.11.0001

Polo Ativo

IRACIDES BORGES DOS SANTOS

Polo Passivo

GEIZE SIQUEIRA DE SOUZA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Impugnação à justiça gratuita.

A parte recorrida impugna a assistência judiciária gratuita pleiteada e invoca a deserção do recurso interposto. Para tanto, traz comprovante de CNPJ de empresa administrada pela parte recorrente.

No entanto, nesta sede recursal, o feito foi convertido para a comprovação do preenchimento dos requisitos, o que foi efetuado pela parte recorrente ao juntar sua declaração do Imposto de Renda referente ao ano de 2023 (id. 209526674).

Assim, considerando a hipossuficiência financeira invocada por pessoa natural e a documentação por ela ofertada, comporta o deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, CPC).

Feitas essas considerações,
rejeito
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Aportou na data desta sessão de videoconferência (7/6/2024), às 9h47, pedido da parte recorrida para a retirada de pauta em virtude do interesse na realização de sustentação oral e a impossibilidade para tal, por conta da indisponibilidade de sua internet, todavia, não houve formalização do pedido de sustentação na plataforma ClickJud, conforme intimação da pauta de julgamento (id. 211816691), motivo pela qual a ausência de meios para realização do ato é indiferente, já que não foi cumprido o requisito e assim se revela extemporâneo. Essas as razões por que não há falar em cerceamento de defesa, considerando, sobretudo, que a sessão tem sua transmissão registrada pelo YouTube para o acompanhamento.

Não basta à parte que deseja realizar a sustentação oral requerê-la nos autos; é imprescindível realizar sua inclusão no sistema adequado.

Por isso, mantenho o julgamento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar a dinâmica do acidente supostamente ocorrido entre as partes e a responsabilidade pelos danos causados.

Eis trechos da sentença recorrida:

Verifica-se que as provas contidas no caderno processual são suficientes para a compreensão e resolução da demanda, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral, de modo que cabível o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC.

Afasto preliminar de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, tendo em vista que os documentos essenciais para a propositura da demanda foram anexos pela Requerente.

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito, salientando, desde já, que merece juízo de procedência.

Alega a Requerente que estacionou de frente para a casa do Réu para ir até uma padaria do bairro, ao sair da garagem o Requerido dando ré, bateu na porta traseira do carro da autora que, pelo barulho, foi até o local rapidamente e viu que era seu carro.

Afirma que o Réu tomou ciência do prejuízo, entretanto, se evadiu do local sem prestar conta do dano por ele causado. A autora chegou a ir até o local de trabalho do Réu, um escritório de contabilidade no mesmo bairro, porém ao tentar realizar acordo com o Requerido, o mesmo mandou a Autora “buscar seus direitos”. Por não conseguir realizar acordo pelos prejuízos suportados, requer a Autora a indenização pelos danos morais e materiais sofridos.

Em contestação, alega que o fato não aconteceu, ainda, afirma que a Autora não cumpriu com seu ônus probante, tendo em vista que não anexou aos autos provas do fato, como por exemplo foto da colisão. Por este motivo, requer no mérito, a improcedência total da ação, bem como a condenação da Autora em litigância de má-fé.

Pois bem. Sabe-se que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme previsão contida no art. 373, do CPC.

Neste sentido, em que pese as alegações da parte Ré, referente a ausência de foto da colisão, essa se faz impossível dentro de um cenário em que o Requerido se evadiu do local.

Ora, como a Autora produzirá prova fotográfica de uma batida da qual o Réu saiu rapidamente do local sem prestar qualquer socorro/ajuda?!

Sendo assim, a parte Autora logrou êxito em comprovar fato constitutivo de seu direito, em especial por prova testemunhal, qual com o testemunho ficou evidente que houve a batida, e que o carro compatível com do Autor evadiu-se do local.

De outro lado, a parte Requerida se limitou a negativa dos fatos, deixado de produziu qualquer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, como por exemplo que seu endereço não era o mencionado pela Requerente ou, ao menos, onde estava na data e hora do fato narrado em Boletim de Ocorrência.

Configurado ato ilícito do Réu, surti o efeito de reparar os danos por ele causado, conforme pleiteia o art. 927 do Código Civil. Dessa forma, Os danos materiais exigem sólida e precisa comprovação, ou seja, devem ser cabalmente demonstrados, não admitindo presunção e nem estimativa do prejuízo vivenciado, na medida em que a reparação respectiva deverá se dar exatamente no montante da perda financeira experimentada pela vítima, tendo a parte Autora comprovado, documentalmente, os danos materiais sofridos com o acidente de trânsito, a teor do artigo 402 do CC, e se a parte Ré deixou de apresentar prova apta capaz de infirmar as alegações iniciais, o pedido de indenização deve ser julgado procedente.

Assim, o valor de R$ 3.910,45 (três mil, novecentos e dez reais e quarenta e cinco centavos) deve ser ressarcido pelo Réu. Quanto o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) pleiteados, esse merece improcedência, uma vez que não comprovados.

Quanto aos danos morais, é cediço que batida de carro por si só não é capaz de geral dano moral, tendo em vista se tratar de um dissabor ao qual está sujeito qualquer pessoa que se encontre na condução de veículo automotor em via pública, entretanto, comprovado que o réu, após se envolver em acidente automobilístico, afastou-se do local do acidente, com o objetivo de evitar a responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída, fica caracterizado o dano moral sofrido pela a Autora.

De outro lado, o quantum indenizatório, cuja finalidade se assenta tanto no efeito repressivo-pedagógico do agente, como também na satisfação da vítima, sem, contudo, representar um enriquecimento sem causa, devem estes estar firme nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como nas diretrizes do art. 944 do Código Civil Brasileiro.

No caso vertente, em atenção a todas as circunstâncias que regem o caso concreto, firme nos princípios supra, reputo correto o valor da indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A condenação, nessa quantia, obviamente, não apaga o ilícito cometido pela ré, também não enseja enriquecimento da autora, todavia, coloca a ofensora em situação de alerta para que não volte a violar o patrimônio personalíssimo de outrem.

Ante o exposto, com amparo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência dos pedidos formulados a fim de:

Condenar a parte reclamada ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais em favor da autora, corrigido monetariamente pelo INPC, desde a prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a do evento danoso (17/08/2022).

Condenar a parte Reclamada ao pagamento do valor de R$ 3.910,45 (três mil, novecentos e dez reais e quarenta e cinco centavos), a título de indenização por danos materiais em favor da Autora, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o efetivo prejuízo, ou seja, do desembolso quanto ao conserto, mediante simples comprovação na etapa de cumprimento de sentença.

Os fatos narrados ao longo do processo são de que a parte autora, ora recorrida, havia estacionado seu veículo em frente à casa da parte recorrente, na Rua P5, quadra 47, n. 20, bairro Parque Cuiabá, enquanto se dirigia a uma padaria próxima, momento em que a parte recorrente teria saído de sua casa e abalroado a porta traseira direita de seu veículo.

Ao ouvir a colisão, a parte recorrida já estava adentrando o estabelecimento, mas se virou para ver seu automóvel, quando viu o veículo HB20 Branco, de placas OBS3G03, se evadindo do local do acidente.

Para comprovar sua narrativa, traz foto do dano (id. 204031697), dados do veículo da parte recorrente (id’s. 204031694, 204031695 e 204031696) e o Boletim de Ocorrência n. 2022.224037 (id’s. 204028317 e 204028320).

A parte recorrente, em sede de defesa, nega a ocorrência de qualquer colisão entre os veículos e alega que a parte recorrida não comprovou os fatos constitutivos de seu direito por não ter trazido fotos do local do acidente e da integralidade dos danos em sua inicial.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as partes, Jocil de Oliveira Maciel (testemunha da parte recorrida), Sirleno Gomes de Oliveira e Lucicleide dos Santos (testemunhas da parte recorrente).

Durante seu depoimento, a parte recorrida confessa não ter presenciado o acidente, mas informa que ouviu a batida e conseguiu ver a parte recorrente se evadindo do local, assim como teria localizado seu escritório de contabilidade e se dirigido ao local para pactuação acerca dos danos, mas sem sucesso, pois a parte recorrente teria dito que ela “buscasse seus direitos”. A testemunha JOCIL informou que estava próximo do local e também ouviu o acidente e presenciou a evasão de um HB20 branco, contudo, sem identificar a placa ou o motorista.

Já a parte recorrente nega a ocorrência de qualquer acidente, informação corroborada por suas testemunhas, SIRLENO e LUCICLEIDE, que estavam na mesma padaria durante o acidente e não ouviram colisão na hora do fato.

Por essa contextualização, é o caso de reconhecer que não restou devidamente comprovada a dinâmica do acidente, pois não existem elementos probatórios robustos acerca (i) da posição do veículo da parte recorrida, (ii) da alegada evasão perpetrada pela parte recorrente e (iii) dos danos causados em ambos os veículos.

A única foto anexada pela parte recorrida referente ao dano em seu veículo foi capturada em outro local, conforme indicado por ela mesma em audiência de instrução e julgamento (id. 204028354 – 07 minutos e 45 segundos).

Dr. Iago Campanha
: [...] No ID 93834649 é juntado uma foto de uma porta. Aquela foto ali, ela foi tirada aonde?

Geize Siqueira
: Eu retirei da porta da farmácia a qual eu atuo. Eu trabalho na drogaria São Paulo. Eu mandei aquela foto para tirar, para eu mandar para o concerto, porque, como eu já repito, eu mandei arrumar o carro. [...]

Em que pese a tese de impossibilidade de registro fotográfico no local do acidente em virtude da evasão, plenamente possível a captura de imagens pela parte recorrida após a alegada evasão com o intuito de comprovar o local e a dinâmica do acidente, o que não ocorreu. Inclusive, a foto que demonstra a rua em que teria ocorrido o acidente foi trazida pela parte recorrente em sua contestação (id. 204028332).

Ainda, apesar de alegar que houve testemunha ocular do acidente em suas contrarrazões (Jocil de Oliveira Maciel), durante a instrução, a testemunha foi clara ao dizer que não visualizou a colisão, mas apenas ouviu (id. 204028354 – 24 minutos).

Juíza Leiga
:
[...]
E como assim o senhor conseguiu reconhecer a casa de onde saiu dava para ver bem a colisão... a batida... o senhor presenciou tudo ou o senhor só ouviu o barulho?

Jocil de Oliveira
: Eu só ouvi o barulho.

Juíza Leiga
: Ah... então o senhor não viu o carro batendo?

Jocil de Oliveira
: É... não vi.

Juíza Leiga
: Não viu. Mas não chegou a ver o carro nem encostando nem saindo de forma alguma?

Jocil de Oliveira
:

Saindo sim.

Juíza Leiga
:

Saindo da casa ou saindo da rua?

Jocil de Oliveira
:

Eu ouvi o barulho e depois saiu o carro.

Juíza Leiga
:

Então, depois que bateu o carro, aí o senhor viu o carro saindo para alguma direção, correto?

Jocil de Oliveira
:

E ainda saiu rapidão ainda, né?

Em relação às alegações de que a parte recorrente teria confessado a colisão, mas se negado a ceder qualquer valor, não há mínima comprovação nesse sentido, mas tão somente as alegações da parte recorrida.

Assim, a parte recorrente não comprovou o fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, CPC), inexistindo comprovação cabal da dinâmica do acidente, em especial (i) pela ausência de registros mínimos do local do acidente e (ii) pelos testemunhos conflitantes prestados em audiência de instrução e julgamento, repita-se.

Nessa linha:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – REVELIA DO REQUERIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO REQUERENTE – ART. 345, INCISO IV, DO CPC - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Na revelia, a presunção acerca da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, em consonância ao art. 345, inciso IV, do CPC.

“Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.”

2. A documentação juntada aos autos não comprova a ocorrência da colisão entre o carro do requerente e da requerida, evidenciando a carência probatória e evidenciando o acerto do Juízo de Origem.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

(N.U 1005702-25.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 05/03/2024)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS. DIFAMAÇÃO. ATO ILÍCITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DOCUMENTO UNILATERAL. ÁUDIOS DE TERCEIROS QUE PRESENCIARAM O OCORRIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS DO REQUERENTE. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não tendo parte a autora apresentado provas aptas a respaldar sua pretensão, forçoso reconhecer a improcedência da demanda por não restar demonstrado o fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC).

2. Recurso desprovido. Mantida a improcedência da demanda.

(N.U 1000457-10.2020.8.11.0106, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2023, Publicado no DJE 17/03/2023)

Dessa feita, não obstante o entendimento adotado pelo juízo
a quo
, a escassez probatória dos autos torna necessária a reforma da sentença para julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.

Em face do exposto,
REJEITO
a impugnação ao pedido de justiça gratuita,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU A ELE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024